Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-31.2021.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800358-31.2021.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: HOTEL LEHIR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Muaná contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra decisão que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, por entender tratar-se de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. A parte recorrente sustentou a existência de dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento judicial e defendeu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que julga parcialmente procedentes embargos à execução, sem extinguir a fase executiva, é sentença ou decisão interlocutória; e (
ii
) estabelecer se, diante da dúvida quanto à natureza do ato judicial, seria possível aplicar o princípio da fungibilidade para admitir o recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial que acolhe parcialmente embargos à execução e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, por não extinguir a execução, sendo cabível, portanto, o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A denominação formal da decisão como "sentença" não altera sua natureza jurídica, que deve ser definida pelo conteúdo e pelos efeitos processuais, conforme art. 203 do CPC.

A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.868.808/PR;
AgInt
no
AREsp
2409473/SP).

A fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva sobre o recurso cabível, erro escusável e tempestividade — requisitos que não se fazem presentes no caso, dada a clareza do cabimento do agravo de instrumento.

A negativa de conhecimento do recurso não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição, uma vez que decorre da aplicação objetiva das normas processuais sobre os pressupostos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que julga parcialmente procedentes embargos à execução, sem extinguir a fase executiva, tem natureza interlocutória e
é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A denominação formal do ato judicial não é determinante para a definição do recurso cabível, devendo prevalecer o critério do conteúdo e dos efeitos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º; 203, §§ 1º e 2º; 932, III; 1.015, parágrafo único; 1.026. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.868.808/PR, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
03.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2068967/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
12.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2409473/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
22.03.2024; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0801113-49.2021.8.14.0035, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 21.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800358-31.2021.8.14.0033

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE MUANÁ

AGRAVAD
O
:

HOTEL LE HIR

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
30513940
) interposto

p
elo
MUNICÍPIO DE MUANÁ

contra decisão monocrática (Id.

29818170
)
que
não
conheceu

do recurso
de apelação
por sê-lo inadmissível diante da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao seu cabimento,com fundamentono art. 932, III, do CPC
,
na medida em que o pronunciamento de primeiro grau (ID 28108494) julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso de execução e determinando a apresentação de nova planilha de cálculos, com atualização pelo IPCA-E e juros conforme a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), em linha com o RE 870.947 (STF).

Em suas razões,
o
Município agravante sustenta que:

(i) não se poderia imputar erro grosseiro à parte agravante, na medida em que o próprio juízo a quo qualificou a decisão como “sentença”, induzindo a parte ao manejo da apelação;

(
ii
) estaria presente a dúvida objetiva quanto à natureza jurídica do decisum, a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência pátria;

(
i
ii
) a negativa de conhecimento do recurso violaria os princípios
do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
.

R
equer o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido o Recurso de Apelação interposto, ou, subsidiariamente, que este seja recebido como Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no ID
30666423
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

A controvérsia restringe-se ao
cabimento do recurso
interposto na origem. Consoante se extrai do pronunciamento recorrido, o Juízo singular
acolheu parcialmente
os embargos à execução “
para reconhecer o excesso de execução
”, determinando que o exequente apresentasse
novos cálculos
segundo parâmetros de correção e juros,
sem extinguir a fase executiva
.

Conforme se extrai da fundamentação da decisão agravava abaixo transcrita:

“
(...)

RELATADO. DECIDO.

Ao analisar, de forma pormenorizada, os autos, observa-se que o pronunciamento judicial objeto do presente recurso de apelação, na verdade, trata-se de decisão interlocutória que julgou parcialmente procedentes

os embargos à execução opostos pelo Município de Muaná /ora apelante (ID 28108494).

Ademais, cabe salientar que o referido pronunciamento judicial não pôs fim a Ação de execução de título extrajudicial ajuizada sob o nº 0800155-06.2020.8.14.0033, pois esta encontra-se suspensa em razão dos embargos distribuídos sob o n. 0800358-31.2021.8.14.0033, devendo prosseguir após o julgamento dos embargos, conforme despacho exarado pelo juízo no ID 111324222, logo, é erro grosseiro considerar tal decisão como sentença, haja vista que o Código de Processo Civil foi didático ao classificar e conceituar os tipos de pronunciamentos do juiz, em seu art. 203,
in

verbis
:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte– grifo nosso.

Nesse contexto, o recurso cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC é o Agravo de Instrumento, como se pode depreender claramente da redação do artigo mencionado abaixo transcrito:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou
de
cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de
inventário.–
grifo nosso.

Nesse sentido, destaco alguns julgados que demonstraram que a decisão que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução é de natureza interlocutória e, por isso, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABIVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDAE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução
, sendo que “
A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva"
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.868.808/PR,
Rel
.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 03/11/2021). (TJ-MT - AC: 10042364920218110037, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÕES QUE NÃO ACARRETAM A EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando a tese jurídica apresentada pela parte recorrente está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se ao caso a Súmula
n .
284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 2.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que, acolhendo parcialmente os embargos à execução, não enseja a extinção da fase executiva.
3 .
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
4.Agravo
interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2068967 SC 2022/0035423-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS, DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS PELA PARTE EMBARGADA
-
ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO
DE INSTRUMENTO
– ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011134920218140035 15811087, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Pelo exposto,
não conheço do presente recurso
por sê-lo inadmissível diante da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao seu cabimento,

com fundamento

no art. 932, III, do CPC.
”

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou compreensão de que o pronunciamento que decide embargos sem pôr termo à execução ostenta natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE EMBARGOS, SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
EXECUTIVO .
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o artigo 1.022 do CPC.
Precedentes .
2.
Entendendo a Corte local que houve parcial procedência dos embargos à execução, afirmando expressamente que não houve extinção da execução, tendo, ao contrário, a decisão agravada determinado o seu prosseguimento, correta a conclusão de que o recurso cabível é o agravo de instrumento, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2409473 SP 2023/0233389-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)

– grifo nosso.

Dito de outro modo: a denominação formal do ato (“
sentença”/
“decisão”) não é decisiva; o que importa, segundo o critério legal, é o conteúdo e o efeito processual do pronunciamento. Se não há extinção da execução, não se está diante de sentença apta a ensejar apelação, mas de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento.

Por consequência, a interposição de apelação no caso configura inadequação manifesta do recurso, caracterizando erro grosseiro. É precisamente por isso que a decisão monocrática concluiu pela inadmissibilidade do apelo e dele não conheceu, com base no art. 932, III, do CPC.

Também não procede a tese de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A fungibilidade reclama, conforme orientação reiterada, dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e tempestividade. No ponto, a própria
decisão monocrática registrou que, tratando-se de decisão interlocutória proferida em sede executiva, o cabimento do agravo de instrumento decorre expressamente do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, afastando a dúvida objetiva e, por conseguinte, a fungibilidade.

Logo, ainda que se reconheça a alegada ausência de má-fé e a possibilidade de contraditório em contrarrazões, tais elementos não superam o óbice do erro grosseiro, que impede a conversão do recurso.

Portanto, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
interposto
,
mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
26
de
janeiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026